Tribunal: TJMT
Processo: 0000554-06.2006.8.11.0110
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000554-06.2006.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3161-56 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), N.S.PRESTACAO DE SERVICOS BRACAIS LTDDA - CNPJ: 02.526.328/0001-71 (APELADO), VANDOIR RODRIGUES (APELADO), NILTON DOS SANTOS (APELADO), VANDOIR RODRIGUES - CPF: 866.486.401-20 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRAZO QUINQUENAL – ART. 206, § 5o, I, CC –INÉRCIA DO EXEQUENTE POR LAPSO SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL –
ARQUIVAMENTO DO FEITO POR 07 (SETE) ANOS
–
AUTOS DESARQUIVADOS
EX OFICIO

– PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
“Incide a
prescrição

intercorrente
, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de
prescrição
do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.”
(Tese 1.1 do Tema IAC n. 1 do STJ).

2. Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é necessário que esteja evidenciada inércia do credor em impulsionar o feito, conforme ocorreu no caso em análise.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Campinápolis
, que, no
Cumprimento de Sentença
proferida na
Ação Ordinária de Cobrança no 0000554-06.2006.8.11.0110
, movida em face de
N.S. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BRAÇAIS LTDA., VANDOIR RODRIGUES e NILTON DOS SANTOS
,
JULGOU EXTINTO o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. II c/c o art. 924, inc. V, ambos do CPC
,
com fundamento na incidência da prescrição intercorrente.

Em suas razões o Apelante (id. 198101731 – pág. 6-15) alega, em síntese, a não ocorrência da prescrição tendo em vista que os autos ficaram paralisados em razão da não localização de bens passíveis de penhora, para tanto, argumenta que diligenciou de todas as maneiras cabíveis para a localização de bens, mas não obteve êxito.

Argumenta, ainda, que mesmo diante da petição dos novos patronos do Apelante requerendo a juntada de procuração e regularização do feito quanto à representação processual, o Juízo
a quo
entendeu que o Apelante se manteve inerte e extinguiu o feito com resolução de mérito reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente.

Nesse contexto, pugna pelo provimento do apelo para a anulação da r. sentença e condenação dos Apelados ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios para a fase recursal.

Os Apelados não apresentaram contrarrazões, conforme certidão lançada nos autos (id. 198102660).

Foi certificado o recolhimento do preparo recursal (id. 198195151).

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme se depreende dos autos,
trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que
JULGOU
EXTINTO
com resolução do mérito o pedido de
Cumprimento de Sentença
proferida na
Ação Ordinária de Cobrança no 0000554-06.2006.8.11.0110,
com fundamento da ocorrência da prescrição intercorrente.

Compulsando os autos, verifica-se que o Apelante ingressou com a competente ação de cobrança no ano de 01/08/2001, os Apelados foram citados em 18/02/2002, contudo se mantiveram inertes e em 11/11/2002 a ação foi julgada procedente e os Apelados foram condenados ao pagamento da importância de R$ 5.731,91 (cinco mil, setecentos e trinta e um reais e noventa e um centavos), devidamente acrescida dos encargos, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa devidamente corrigida.

A condenação transitou em julgado e em 04/02/2003 o Apelante promoveu a execução da r. sentença no valor de R$ 7.620,50 (sete mil, seiscentos e vinte reais e cinquenta centavos), requerendo a citação dos Apelados.

A Apelada
N.S. Prestadora de Serviços Braçais LTDA
foi citada da execução de sentença em 10/11/2005, mediante a expedição de carta precatória, contudo em 16/11/2005 foi certificado o decurso do prazo sem que os Executados pagassem a dívida ou indicassem bens à penhora.

O Apelante, em 11/12/2006, requereu a penhora sobre dinheiro em conta bancária dos Executados, mediante a expedição de ofício ao BACEN, sem sucesso.

Em sequência, uma série de tentativas de execução da dívida foram cumpridas, todas frustradas, até que em 12/06/2007 o Apelante requereu a suspensão do feito para efetuar a busca de bens passíveis de penhora.

Assim, em 26/07/2007 foi deferido o pedido de suspensão do feito, conforme segue:

Em 22/05/2013, após correição, determinou-se a manutenção dos autos em arquivo provisório.

Em 17/12/2014 os autos foram desarquivados de ofício pelo Juízo, que determinou a intimação do Apelante, via DJE e pessoalmente
, para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que de direito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Vejamos:

A decisão foi publicada no DJE em 19/12/2014, em
09/01/2015
o patrono do Apelante peticionou nos autos informando a rescisão do contrato de representação processual
e a
intimação pessoal da Exequente se deu mediante carta de intimação com aviso de recebimento cumprido em
26/05/2015
. Vejamos:

O Exequente/Apelante, mais uma vez, deixou transcorrer o prazo
in albis
, conforme certidão lançada nos autos em
12/06/2015
, conforme se vê:

Em despacho datado de dia
01/10/2015
o juízo determinou que se procedesse uma nova tentativa de intimação do Exequente/Apelante
, a qual foi cumprida em 14/09/2017; contudo, mais uma vez, o Exequente/Apelante deixou que o prazo transcorresse sem manifestação, conforme
certidão lançada em
25/10/2017
. Vejamos:

Diante desses fatos, em
09/07/2018
a execução foi julgada extinta, com resolução de mérito, diante da inércia do Exequente/Apelante que deixou de movimentar o feito por mais de 10 (dez) anos, considerando a data da decisão que acolheu o pedido de suspensão da ação.

Verifica-se, porém, que posteriormente à sentença foi certificado nos autos que os novos patronos do Apelante haviam protocolizado o pedido de regularização da representação processual em
abril/2018
, contudo, os autos eram físicos e estavam conclusos em gabinete, razão pela qual a petição só foi juntada em data muito posterior.

Desse modo, o Apelante interpôs o presente apelo aduzindo, em síntese, que
“mesmo o atual procurador juntando nova procuração e requerendo o prosseguimento do feito o juízo entendeu que o exequente permaneceu inerte”
, contudo,
“de acordo com o andamento processual, verifica-se que o ora Apelante em momento algum deixou de dar o andamento regular da presente execução, promovendo todos os atos necessários para o prosseguimento do feito quando instado pelo juízo a fazê-lo”
.

Pois bem.

É cediço que, para o reconhecimento da prescrição intercorrente é necessário que se evidencie a inércia do credor em impulsionar o feito por prazo superior ao da prescrição do direito material que, na hipótese, é de 05 (cinco) anos; situação essa verificada nos autos, na medida em que a Instituição Financeira se mostrou inerte por 11 (onze) anos, considerando a suspensão do feito em 2007 e o pedido de regularização da representação processual em 2018, que se deu intempestivamente e após intimação do Juízo.

In casu
, insta ressaltar que
o processo ficou suspenso por 07 (sete) anos
,
sem que o Apelante movimentasse o feito, diligenciando pela localização dos devedores e de bens penhoráveis para a satisfação da dívida
.

Logo, bem se vê que o prazo de suspensão do feito excedeu em muito o previsto no art. 921, inc. III e §2o do CPC, não havendo que se falar em suspensão da prescrição, uma vez que o mencionado dispositivo admite a suspensão dos autos, e da prescrição, por
apenas 01 (um) ano
. Para tanto, imaginemos que esse mesmo processo permanecesse em arquivo provisório, sem movimentação das partes, por 30/40 anos, seria justo reconhecer que a prescrição permaneceu suspensa pelo mesmo prazo?

Para o caso em questão, vale a velha máxima,
“dormientibus non sucurrit jus - o direito não socorre aos que dormem”
.

Oportuno registrar, ainda, que em que pese o pedido de regularização da representação processual ter sido protocolizado antes da decisão que extinguiu o feito, o protocolo foi intempestivo, uma vez que a intimação pessoal do Exequente/Apelante foi cumprida em
14/09/2017
e o fim do prazo para manifestação foi certificado em
25/10/2015
, conforme destaquei acima.

Diante disso, constatada a desídia do Apelante, deve-se reconhecer a prescrição, mormente porque oportunizada a manifestação do Apelante, por diversas vezes.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DESÍDIA CONFIGURADA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Demonstrado o decurso do prazo prescricional do direito pleiteado, cabível o reconhecimento da prescrição, máxime se ocorreu comportamento desidioso do exequente durante o referido lapso temporal prescricional.
(TJ-MT - AC: 00002649119988110038, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 16/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2023)
(
TJMT -
N.U 0002956-97.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2024, Publicado no DJE 05/03/2024)
(Destaquei)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao

apelo, com base na fundamentação retro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024